Tribunal: TJPA
Processo: 0863663-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863663-29.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SUBTENENTEE SARGENTOS DA POLICIA MILITAR

APELADO: RONALDO MESSIAS LOBO GAIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0863663-29.2019.8.14.0301

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
:
ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

APELADO:

RONALDO MESSIAS LOBO GAIA

RELATOR
: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. PUBLICIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO. NULIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária de Suspensão de Deliberação Social, ajuizada por associado da ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ – ASSUBSAR, com o objetivo de anular Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de outubro de 2019. Alegou-se vício na convocação e ausência de aprovação prévia das alterações estatutárias pelo Conselho Deliberativo. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade da assembleia e das deliberações decorrentes, incluindo alterações estatutárias, e condenou a associação ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Assembleia Geral Extraordinária foi convocada em conformidade com as exigências de publicidade previstas no Estatuto Social da associação; (ii) apurar se houve aprovação prévia das alterações estatutárias pelo Conselho Deliberativo, conforme determinação estatutária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância do art. 23 do Estatuto Social da entidade, que exige a afixação do edital de convocação nas Organizações Policiais Militares (OPMs) e na sede da entidade com antecedência mínima de 15 dias úteis, compromete a validade do ato assemblear.

A jurisprudência reconhece a nulidade de deliberações quando não respeitadas as formalidades estatutárias de convocação, por violação ao devido processo legal.

Foi demonstrada nos autos a ausência de aprovação prévia do anteprojeto de alteração estatutária pelo Conselho Deliberativo, conforme exigido pelo art. 26 do Estatuto, caracterizando outro vício formal.

A alegação de quórum estatutário mínimo não convalida a nulidade do processo de convocação, especialmente diante da ausência de controle formal da participação.

O pedido de gratuidade da justiça foi corretamente indeferido, diante da ausência de demonstração da hipossuficiência financeira da associação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das regras estatutárias de publicidade para convocação de assembleia geral de associação civil enseja a nulidade do ato deliberativo.

A ausência de aprovação prévia de proposta de alteração estatutária pelo órgão competente, quando exigida pelo estatuto, constitui vício formal insanável.

A demonstração de capacidade financeira, ainda que presumida pela estrutura da associação, afasta a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11. Estatuto Social da ASSUBSAR, arts. 23 e 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Apelação Cível 0710866-61.2017.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 11.07.2018; TJSP, Apelação Cível 1012932-33.2019.8.26.0003, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 28.10.2021.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR – ASSUBSAR e SÉRGIO HUMBERTO BRANDÃO DO NASCIMENTO em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por RONALDO MESSIAS LOBO GAIA, nos autos da Ação Ordinária de Suspensão de Deliberação Social (obrigação de não fazer), que visava a anulação da Assembleia Geral Extraordinária realizada pela associação no dia 11 de outubro de 2019.

O juízo a quo julgou procedente o pedido autoral, determinando a nulidade da Assembleia, das alterações estatutárias dela decorrentes, e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante alega que a Assembleia Geral foi regularmente convocada, com ampla publicidade, incluindo afixação de edital nas sedes da associação, divulgação nas redes sociais, distribuição de panfletos, veiculação em jornal de grande circulação e testemunhos prestados em audiência. Sustenta a impossibilidade prática de afixação do edital em todas as Organizações Policiais Militares (OPMs) do Estado, dada sua diversidade e extensão geográfica.

Alega que os pedidos do recorrido resultam de mero inconformismo e que as decisões da Assembleia devem prevalecer, por constituírem expressão da soberania da deliberação coletiva da associação.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
nos termos apontados.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 16989865.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2 - Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia
em verificar legalidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada pela recorrente ASSUBSAR em 11 de outubro de 2019, cuja deliberação ensejou alteração estatutária posteriormente anulada por sentença de primeiro grau. Sustenta a apelante a regularidade formal do ato assemblear, bem como a ampla divulgação do edital de convocação e a inexistência de vícios na deliberação coletiva. Postula, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

Conforme destacado na decisão a quo, restou cabalmente demonstrado que não houve a devida observância ao artigo 23 do Estatuto Social da entidade, o qual dispõe que “a Assembleia Geral reunir-se-á, mediante convocação feita em edital afixado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis do dia da reunião, nas OPM e na sede da Entidade, de cujo edital deverá constar local, data, hora e assuntos a serem tratados”.

A esse respeito, a jurisprudência pátria reconhece a nulidade de deliberações assembleares quando não observadas as formalidades estatutárias, especialmente no que diz respeito à convocação:

APELAÇÃO. FEDERAÇÃO DE FUTEBOL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. REGRAS ESTATUTÁRIAS. PUBLICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE. DIREITO DE VOTO. SUPRESSÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. I É nula a Assembleia Geral Extraordinária cujo edital convocatório não observou as regras estatutárias de publicidade, em violação ao devido processo legal. II A não observância da regra estatutária quanto à publicação do edital de convocação impossibilitou o comparecimento dos autores à Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o novo estatuto social da ré, o qual suprimiu o direito de voto dos clubes amadores, categoria na qual se inserem. III Apelação provida.

(TJ-DF 07108666120178070001 DF 0710866-61.2017 .8.07.0001, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/07/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

- Condomínio edilício - Ação de nulidade de assembleia geral extraordinária - Vício formal quanto à convocação - Irregularidade na convocação determina a nulidade da assembleia – Pedido parcialmente procedente - Apelo parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10129323320198260003 SP 1012932-33.2019.8 .26.0003, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 28/10/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

De igual modo, a ausência de aprovação prévia do anteprojeto de alteração estatutária pelo Conselho Deliberativo (exigência prevista no art. 26 do Estatuto) restou evidenciada nos autos, pelas declarações das testemunhas NICEIAS OLIVEIRA DA SILVA e FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO, integrantes da mesa diretora da assembleia, os quais admitiram não ter conhecimento de tal aprovação. Trata-se de vício formal relevante, que compromete a validade do processo deliberativo.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, igualmente não merece acolhimento. A condição de entidade sem fins lucrativos não afasta, por si só, a obrigação de demonstrar a insuficiência de recursos, ônus que não foi satisfeito nos autos. Conforme salientado pelo recorrido em suas contrarrazões, a associação aufere receitas oriundas das contribuições de seus associados e dispõe, segundo o próprio estatuto, de mecanismos de remuneração por meio de gratificações concedidas discricionariamente pela presidência, o que evidencia alguma capacidade financeira.

Por fim, quanto ao argumento de que a assembleia teria ocorrido com o quórum estatutário mínimo, importa observar que a inobservância do processo de convocação vicia todo o procedimento deliberativo, de modo que não há falar em convalidação pela mera presença de associados, especialmente quando ausente controle formal sobre a regularidade da participação (listão de votantes, por exemplo).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para

manter integralmente a sentença recorrida.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025